Tribunal: TCU
Processo: 011.173/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que apreciou processo de tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades identificadas em convênio cujo objeto foi a recuperação da orla marítima da Ilha da Crôa com a implantação de Barra Mar Dissipador de Energia Tipo Bagwall com extensão de 1.000 m.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela empresa Grécia Construções Ltda. contra o Acórdão 6591/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou processo de tomada de contas especial autuada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de irregularidades identificadas no Convênio 01038/2010 (Siafi 751406), firmado com o Município de Barra de Santo Antônio/AL, cujo objeto foi a " recuperação da orla marítima da Ilha da Crôa com a implantação de Barra Mar Dissipador de Energia Tipo Bagwall com extensão de 1.000 m ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento integral, aproveitando-o em favor da Sra. Juliana Nobre Nobrega, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 6591/2022-TCU-Primeira Câmara e a conferir a seguinte redação ao subitem 9.4 do referido acórdão: "9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Juliana Nobre Nóbrega e da empresa Grécia Construções Ltda., dando-lhes quitação;" 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais responsáveis e interessados.